Tribunal: STJ
Processo: 0005434-77.2024.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052614 - SP(2025/0359144-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DEVAIR BATISTA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: DENIS BATISTA DE ARAUJO
ADVOGADO
: AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ
. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. ANÁLISE PREJUDICADA. PRETENSÃO
ART. 244
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial em
razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa sustenta a existência de omissão e obscuridade no que tange à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à ausência de análise da tese de violação do
do CPP, relativa à busca pessoal realizada sem fundada suspeita.
art. 244
3. O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Procuradoria-Geral da
República manifestaram-se pela rejeição e desprovimento dos aclaratórios,
respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição ou obscuridade ao manter o não conhecimento do recurso por falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do
do CPP, os embargos de declaração destinam-se
art. 619
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
vícios inexistentes na decisão embargada.
6. O julgado fundamentou adequadamente que o agravo regimental não
prosperaria pois a parte deixou de impugnar especificamente os óbices de
inadmissibilidade, como a ausência de prequestionamento, deficiência de cotejo
analítico e a Súmula n. 7 do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56966947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dffbf20-be13-4249-83cb-e318ab5a1c60

7. A análise da alegada violação do
do CPP encontra-se
art. 244
prejudicada, uma vez que o agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de
admissibilidade devido à falta de dialeticidade recursal.
8. A pretensão de rediscussão do mérito da causa ou de prequestionamento
de dispositivos legais, sem a demonstração de vício interno no julgado, é inviável na
via estreita dos aclaratórios.
IV. RESULTADO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria devidamente decidida ou ao prequestionamento de
dispositivos quando inexistem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. 2. O não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica
) prejudica a análise das teses de mérito
(Súmula n. 182/STJ
ou nulidades suscitadas no apelo nobre.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 244 e 619;
Código de Processo Civil, arts. 932, III e 1.022; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
,
AREsp n. 2.685.260/SP
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2024;
AgInt nos
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.365.550/MG
julgado em
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan
15/10/2024;
AREsp n. 2.942.636/MS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56966947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dffbf20-be13-4249-83cb-e318ab5a1c60

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052614 - SP(2025/0359144-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DEVAIR BATISTA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: DENIS BATISTA DE ARAUJO
ADVOGADO
: AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ
. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. ANÁLISE PREJUDICADA. PRETENSÃO
ART. 244
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial em
razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa sustenta a existência de omissão e obscuridade no que tange à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à ausência de análise da tese de violação do
do CPP, relativa à busca pessoal realizada sem fundada suspeita.
art. 244
3. O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Procuradoria-Geral da
República manifestaram-se pela rejeição e desprovimento dos aclaratórios,
respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição ou obscuridade ao manter o não conhecimento do recurso por falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do
do CPP, os embargos de declaração destinam-se
art. 619
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
vícios inexistentes na decisão embargada.
6. O julgado fundamentou adequadamente que o agravo regimental não
prosperaria pois a parte deixou de impugnar especificamente os óbices de
inadmissibilidade, como a ausência de prequestionamento, deficiência de cotejo
analítico e a Súmula n. 7 do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56966951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: b4d0c181-7aec-4903-b0d0-ad1689ac3bcd

7. A análise da alegada violação do
do CPP encontra-se
art. 244
prejudicada, uma vez que o agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de
admissibilidade devido à falta de dialeticidade recursal.
8. A pretensão de rediscussão do mérito da causa ou de prequestionamento
de dispositivos legais, sem a demonstração de vício interno no julgado, é inviável na
via estreita dos aclaratórios.
IV. RESULTADO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria devidamente decidida ou ao prequestionamento de
dispositivos quando inexistem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. 2. O não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica
) prejudica a análise das teses de mérito
(Súmula n. 182/STJ
ou nulidades suscitadas no apelo nobre.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 244 e 619;
Código de Processo Civil, arts. 932, III e 1.022; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
,
AREsp n. 2.685.260/SP
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2024;
AgInt nos
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.365.550/MG
julgado em
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan
15/10/2024;
AREsp n. 2.942.636/MS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025.
RELATÓRIO
DENIS BATISTA DE ARAÚJO e DEVAIR BATISTA DE ARAÚJO opõem
embargos de declaração contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental.
Consta dos autos que os embargantes foram condenados pela prática dos crimes
tipificados no
§ 1o, II, da
, e nos arts. 180, caput, 288, parágrafo único,
art. 16,
Lei n. 10.826/2003
e 311, § 2o, inciso III, todos do Código Penal.
Inadmitido o recurso especial na origem, foi interposto agravo, o qual não foi
conhecido por esta Corte em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Interposto agravo regimental, este Colegiado negou-lhe provimento ao fundamento
de que a parte não impugnou especificamente os óbices da decisão de inadmissibilidade,
notadamente quanto à Súmula n. 7 do STJ, à deficiência de cotejo analítico e à ausência de
prequestionamento.
Nas razões dos aclaratórios, a defesa sustenta a existência de omissão quanto à
identificação dos fatos que demandariam o reexame probatório, alegando que a decisão aplicou a
Súmula n. 7 do STJ de forma genérica.
Afirma que houve omissão quanto ao enfrentamento da tese jurídica fundada na
violação do
do CPP, no que tange ao standard de fundada suspeita para a busca pessoal.
art. 244
Documento eletrônico VDA56966951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: b4d0c181-7aec-4903-b0d0-ad1689ac3bcd

Aponta, ainda, obscuridade na fundamentação relativa à incidência da Súmula n. 7
do STJ, argumentando que a controvérsia diz respeito à qualificação jurídica de fatos delineados
no acórdão e não ao revolvimento de provas.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou impugnação pugnando pela
rejeição dos embargos.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (fls. 685-691).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Nos termos do
do CPP, os embargos de declaração destinam-se a suprir
art. 619
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado. No entanto, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
autoriza a oposição de aclaratórios, que não servem à rediscussão de matéria devidamente
decidida.
Não se verifica a alegada omissão ou obscuridade quanto à aplicação da Súmula n. 7
do STJ. O acórdão embargado foi categórico ao consignar que o agravo regimental não
prosperaria em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou
de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Vejamos na íntegra o voto condutor:
A decisão ora agravada, proferida pela Presidência, está assim fundamentada (fls.
584-585):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
, ausência de prequestionamento,
Súmula 283/STF
deficiência de cotejo analítico e
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento, deficiência de cotejo analítico e
.
Súmula 7/STJ
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram
impugnados os fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente,
de que forma e em que momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56966951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: b4d0c181-7aec-4903-b0d0-ad1689ac3bcd

Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio
da dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se
aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.685.260/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos
paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do
recurso de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter
protelatório atrai sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem
compromisso com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
reforçar sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA56966951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: b4d0c181-7aec-4903-b0d0-ad1689ac3bcd

(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 2.365.550/MG
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão
que inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando
divisões em capítulos autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos
fundamentos leva à incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Documento eletrônico VDA56966951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: b4d0c181-7aec-4903-b0d0-ad1689ac3bcd

Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO
DJEN de
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto, agravo regimental desprovido.
Inexiste omissão quanto ao exame da violação do
do CPP. Como o agravo
art. 244
em recurso especial não foi conhecido devido à incidência da Súmula n. 182 do STJ, resta
prejudicada a análise de qualquer tese de mérito ou de nulidade suscitada nas razões do apelo
nobre.
Documento eletrônico VDA56966951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: b4d0c181-7aec-4903-b0d0-ad1689ac3bcd

Ademais, os aclaratórios não se prestam para o fim de prequestionamento de
dispositivos legais quando não demonstrado vício interno no julgado.
Verifica-se que os embargantes buscam, na realidade, a rediscussão do mérito da
decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso especial, o que é vedado na via estreita dos
embargos de declaração. A contradição ou omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é
aquela verificada entre as proposições do próprio julgado, e não entre este e a pretensão da parte.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56966951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:51
Código de Controle do Documento: b4d0c181-7aec-4903-b0d0-ad1689ac3bcd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0359144-9
AREsp 3.052.614 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054347720248260050 15336687720238260228 23406462023 36578955
54347720248260050 5434772024826005015336687720238260228
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEVAIR BATISTA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: DENIS BATISTA DE ARAUJO
ADVOGADO
: AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FRED DA COSTA SOUZA SILVA
CORRÉU
: MARCOS LUIZ DE MENDONCA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DEVAIR BATISTA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: DENIS BATISTA DE ARAUJO
ADVOGADO
: AGNALDO SOUZA DE JESUS - BA066716
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549:1045218204=@
2025/0359144-9 - AREsp 3052614 Petição : 2025/0124613-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56922777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:37:18
Código de Controle do Documento: A4926CFF-26F3-46F9-ADCE-4E6B9435983A